Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723233-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial, tendo em vista que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal. No mesmo prazo deverá esclarecer qual é a decisão impugnada, juntando cópia da mesma. Brasília, DF, 7 de junho de 2024 12:15:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador